Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ACESSO GARANTIDO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DA CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, com alegações de nulidade da prisão, cerceamento de defesa por indeferimento de acesso aos autos do inquérito, inépcia da denúncia e pedido de extensão dos efeitos de decisão que revogou a prisão preventiva da corré no mesmo processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na prisão preventiva; (ii) examinar eventual violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da negativa de acesso a elementos do inquérito policial; (iii) analisar se há inépcia na denúncia oferecida; (iv) avaliar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva da corré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial, especialmente a gravidade do crime e os indícios de autoria, o que afasta alegação de ilegalidade.
4. Não se verifica violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, uma vez que a defesa teve acesso aos elementos essenciais da investigação, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF.
5. A denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, tipificação legal, qualificação do acusado e rol de testemunhas, não se caracterizando como inepta.
6. O habeas corpus não é via adequada para análise de prova.
7. Os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória à corré não podem ser estendidos ao paciente, por não haver identidade fática ou processual entre as situações dos corréus.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Ordem conhecida em parte e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 282, 283, 312 e 319; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021.